Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012990-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ATAIDE LIMA DA SILVA - CPF: 487.512.001-04 (AGRAVANTE), HOZANA RODRIGUES FERREIRA SILVA - CPF: 836.991.201-04 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR” - MATRICULAS COMERCIALIZADAS - CADEIA DOMINIAL REGULAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matrículas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não há que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas.

2. Considerando que a parte agraciada com os honorários advocatícios sucumbenciais nunca fez parte do processo referencial, tal condenação deve ser afastada.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATAIDE LIMA DA SILVA
e
HOZANA RODRIGUES FERREIRA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar” n.º
1000179-87.2021.8.11.0004
, proposta em desfavor de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
,
EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
e
TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME
, rejeitou os requerimento de suspensão processual; deferiu o pedido de inversão do ônus da prova; indeferiu as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva, julgando extinto o feito em relação a esta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de advocatícios; deferiu a impugnação ao valor atribuído à causa; indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte ré envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; autorizou a utilização da perícia contábil; deu o feito por saneado; e fixou como ponto controvertido da lide o
“(i) aumento indevido de 57,50% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde)
”; intimando as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de suposta prejudicialidade externa em relação à ação popular n.º1000124-15.2021.4.01.3605, aduzindo que “
há que se atentar que a simples presença de duplicidade matricial, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote foi vendido ao agravante
”.

Menciona que “
tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide
”.

Portanto, considerando haver fraude matricial no negócio acordado, eis que o loteamento Jardim Toledo encontra-se totalmente irregular, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Por fim, irresigna-se com os honorários sucumbenciais fixados, defendendo que a Sra. Marilda nunca fora parte deste processo, tendo esta invadido um processo que não fora chamada e tumultuado o feito.

Ademais, informa que os agravantes são beneficiários da gratuidade da Justiça, algo que fora ignorado na decisão agravada.

As partes agravadas, apesar de devidamente intimadas (id. 171166165), deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 174105664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ataíde Lima da Silva e Hozana Rodrigues Ferreira Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar” n.º 1000179-87.2021.8.11.0004, proposta em desfavor de Administrabem Participações LTDA, EA Empreendimentos LTDA - ME e Terra Santa Participações EIRELI - ME, rejeitou os requerimento de suspensão processual; deferiu o pedido de inversão do ônus da prova; indeferiu as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual; acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia de Paiva, julgando extinto o feito em relação a esta, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de advocatícios; deferiu a impugnação ao valor atribuído à causa; indeferiu o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte ré envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo; autorizou a utilização da perícia contábil; deu o feito por saneado; e fixou como ponto controvertido da lide o
“(i) aumento indevido de 57,50% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde)
”; intimando as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange à Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, acerca de suposta irregularidade matricial suscitada pela parte agravante, cumpre destacar o exarado pelo Juízo
a quo
,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: [...] (iii)
a anterioridade dos registros

imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela Administrabem
, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado [...]
que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento Jardim Toledo e São Conrado pretendem vivificar
.

[...]

32. Assim,
tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público
(mat.26.296)
e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida
,
pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo
.

Assim, tem-se que a questão posta em debate já restou decidida nos autos da Ação Popular n.º 1000124-15.2021.4.01.3605, de modo que as matriculas comercializadas pela imobiliária ré possuem cadeia dominial regular, não tendo que se falar em mácula ou duplicidade matricial destas. No caso, a área em questão se contra no Residencial Jardim Toledo.

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados em favor de Marilda Passaglia de Paiva, estes devem ser afastados, eis que, consoante expressam os agravantes, a Sra. Marilda nunca fez parte do processo referencial, não tendo os agravantes a incluído no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, afastando a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de Marilda Passaglia de Paiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023